Tribunal: TJPA
Processo: 0004950-53.2016.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. Pena-base aplicada bem próxima ao mínimo legal. Presença de três circunstâncias negativas o que justifica o afastamento do mínimo legal. CABÍVEL APLICAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, verifica-se a presença de duas circunstâncias atenuantes, referentes à confissão espontânea e a menoridade relativa do réu, eis que o mesmo somava de 18 anos à época dos fatos, razão pela qual atenuo a pena em 12 meses, passando para 08 anos de reclusão, a que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena. O apelante faz jus à aplicação do regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, alínea b, do CP e em consonância com a súmula 719 do STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00049505320168140090.
COMARCA: Prainha.
APELANTE: Amanderson Souza Damasceno (Ápio Campos Filho - OAB/PA 6580).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFESIVO. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. Pena-base aplicada bem próxima ao mínimo legal. Presença de três circunstâncias negativas o que justifica o afastamento do mínimo legal. CABIVEL APLICAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, verifica-se a presença de duas circunstâncias atenuantes, referentes à confissão espontânea e a menoridade relativa do réu, eis que o mesmo somava de 18 anos à época dos fatos, razão pela qual atenuo a pena em 12 meses, passando para 08 anos de reclusão, a que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena. O apelante faz
jus
à aplicação do regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, alínea b, do CP e em consonância com a súmula 719 do STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém, que condenou
Amanderson Souza Damasceno
a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217 do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 18/06/2016, por volta das 23h, a vítima Camilly Santos dos Santos, com apenas 13 (treze) anos de idade, estava em sua residência, quando Amanderson chegou e, sob ameaça, pediu para a vítima abrir a porta. A vítima cedeu, abriu a porta, foram até o quarto da vítima e mantiveram relações sexuais. O nacional Benedito Santos, também estava na residência e acordou para beber água, surpreendendo o réu no quarto da menor, momento em que ordenou que o mesmo fosse embora, o réu então saiu, sem reagir.

A denúncia foi recebida em 23/11/2016 (fls. 04) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal, bem como, a mudança do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 48/50).

Em contrarrazões o representante do órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo, mantidas todas as disposições sentenciais (fls. 53/56). O Órgão Ministerial do 2º grau, ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e parcial improvimento do recurso , tão somente para aplicação das circunstâncias atenuantes.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

A defesa objetiva, inicialmente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favorecem o apelante.

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado de 1º grau aplicou a basilar bem próximo ao mínimo legal em 09 (nove) anos de reclusão, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Reanalisando os vetores do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, pois o apelante, aproveitou-se da relação de confiança e de proximidade que conquistou em relação à vítima, eis que conversavam via telefone, foi até a casa da mesma, ameaçando-a, de que caso não abrisse a porta, iria fazer algo ruim com ela na rua.

O acusado não detém antecedentes. A conduta social e personalidade não foram pesquisadas, com relação à motivação do crime, verifica-se unicamente a satisfação sexual lasciva concupiscente, portanto, inerentes ao tipo da pena.

No que concerne as circunstâncias do delito, igualmente lhes são desfavoráveis, na medida em que o utilizou-se do período noturno, momento em que família da vítima encontrava-se em repouso para praticar o delito, adentrando na residência da menor à força para satisfazer sua lascívia.

As consequências do delito são graves, quanto a dignidade sexual da criança, inclusive, no que concerne à precocidade da experiência sexual, bem como quanto a sua formação biopsíquica e moral, eis que experiencia gerou grande abalo psicológico em face da vítima. No que se refere ao comportamento da vítima, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera, pois três das circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 59 do CP são desfavoráveis ao apelante, sendo possível afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante, verifica-se a presença de duas circunstâncias atenuantes, referentes à confissão espontânea e a menoridade relativa do réu, eis que o mesmo somava de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, fazendo jus ao benefício, razão pela qual atenuo a pena em 12 (doze) meses, passando para 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena final e definitiva do apelante em 08 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime cumprimento da pena, em que pese o Magistrado ter imposto o inicial fechado, verifico que o apelante é primário, com bons antecedentes e as circunstâncias judiciais não são no todo prejudicial, além da pena ter sido aplicada próxima ao mínimo legal, fazendo
jus
à aplicação do regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, alínea b, do CP e em consonância com a súmula 719 do STF.
Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo, a fim de redimensionar a pena do apelante para 08 (oito) anos de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.